Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-13.2016.8.11.0024
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000561-13.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLOTEL DA SILVA - CPF: 284.718.811-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, §2º, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DO SENTENCIADO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMERCIALIZAÇÃO DE CDS E DVDS PIRATAS – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MÍDIAS APREENDIDAS (200 CDS E 1110 DVDS) – ESTABELECIMENTO COMERCIAL ESTRUTURADO – PLENA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA – DESCONHECIMENTO DA LEI INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 502 DO STJ – CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E AMPARADA EM PROVAS ROBUSTAS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O erro de proibição, para ser reconhecido como excludente de culpabilidade, exige que seja inevitável, ou seja, que o agente, mesmo com diligência razoável, não pudesse conhecer a ilicitude do fato. No caso concreto, não se verifica tal circunstância, pois o apelante, comerciante experiente, tinha plena capacidade de compreender que a venda de produtos falsificados é vedada pela legislação penal.

A quantidade expressiva de mídias apreendidas (200 CDs e 1110 DVDs) e a estrutura comercial utilizada pelo apelante evidenciam que não se tratava de conduta ocasional ou isolada, mas sim de atividade comercial organizada e voltada especificamente para a venda de produtos contrafeitos, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento da ilicitude.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por CLOTEL DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 184, §2º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional aberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer a reforma da sentença condenatória para que seja reconhecido o erro de proibição em favor do recorrente, seja na modalidade justificada (inescusável), seja na espécie evitável, em face da previsão da parte final do artigo 21 do Código Penal, como causa de diminuição de pena. Argumenta que o apelante, pessoa humilde e atuante no comércio informal, não tinha consciência da ilicitude penal da conduta, acreditando tratar-se, no máximo, de infração administrativa ou civil.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas, sendo inaplicável o erro de proibição, uma vez que o desconhecimento da lei é inescusável e a ilicitude da conduta é notória.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Rosana Marra, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória (art. 184, §2º, do CP) Objetiva-se a reforma da sentença condenatória para que seja reconhecido o erro de proibição em favor do apelante, seja na modalidade justificada (inescusável), seja na espécie evitável, em face da previsão da parte final do artigo 21 do Código Penal, como causa de diminuição de pena. NÃO ACOLHIMENTO. A comercialização de CDs e DVDs piratas, com intuito de lucro, configura conduta típica, antijurídica e culpável, nos termos do art. 184, §2º, do CP. Inexistência de erro de proibição. O desconhecimento da lei é inescusável. Aplicação da Súmula 502 do STJ. Sentença condenatória devidamente fundamentada e amparada em provas robustas. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 184, §2º, do Código Penal, por ter sido flagrado, no dia 06 de outubro de 2015, por volta das 10h00min, no estabelecimento comercial denominado
"Loja do Tóti"
, expondo à venda, com intuito de lucro, fonogramas e videogramas reproduzidos com violação de direito autoral, consistente em 200 (duzentos) CDs e 1110 (mil cento e dez) DVDs.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de questionamento no presente recurso. O próprio apelante confessou, em juízo, que comercializava mídias piratas, o que demonstra ciência da natureza irregular da atividade.

O cerne da questão recursal reside na alegação de erro de proibição, sustentando a defesa que o apelante, por ser pessoa humilde e atuante no comércio informal, não tinha consciência da ilicitude penal da conduta, acreditando tratar-se, no máximo, de infração administrativa ou civil.

Pois bem. O erro de proibição, previsto no artigo 21 do Código Penal, ocorre quando o agente, por desconhecimento ou equívoco, não tem consciência da ilicitude do fato que pratica. Para que seja reconhecido como excludente de culpabilidade, exige-se que seja inevitável, ou seja, que o agente, mesmo com diligência razoável, não pudesse conhecer a ilicitude do fato.

Dispõe o artigo 21 do Código Penal:

"Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço."

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de erro de proibição, seja na modalidade inevitável, seja na evitável. Isso porque a comercialização de produtos
"piratas"
, com violação de direitos autorais, é conduta cuja ilicitude é amplamente conhecida e divulgada na sociedade brasileira.

A alegação de que o apelante, por ser pessoa humilde, não teria conhecimento da natureza criminosa da conduta não se sustenta. A uma, porque o próprio apelante confessou a prática da venda de CDs e DVDs
"piratas",
demonstrando ciência da irregularidade de sua conduta. A duas, porque a notoriedade da proibição da venda de produtos falsificados é amplamente divulgada e combatida pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a quantidade expressiva de mídias apreendidas (200 CDs e 1110 DVDs) e a estrutura comercial utilizada pelo apelante (estabelecimento denominado
"Loja do Tóti"
) evidenciam que não se tratava de conduta ocasional ou isolada, mas sim de atividade comercial organizada e voltada especificamente para a venda de produtos contrafeitos, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento da ilicitude.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula 502, que dispõe:
"Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas."

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ERRO DE PROIBIÇÃO – INVIABILIDADE – IGNORANTIA LEGIS NEMINEM EXCUSAT – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O RÉU PRODUZIU O FATO COM A CONSCIÊNCIA REAL E INEQUÍVOCA DA SUA ILICITUDE – DESCONHECIMENTO DA LEI NÃO ESCUSA DE CUMPRI-LA – RECURSO DESPROVIDO.
Impossível o reconhecimento, no caso concreto, da excludente de culpabilidade de erro de proibição, vez que a mera alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o apelante de sua responsabilidade criminal
. (N.U 0000444-82.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 12, DA LEI N. º 10.826/2003, E ART. 1º, INC. I, DA LEI N. º 8.176/1991 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – DO CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DO ERRO DE PROIBIÇÃO – INAPLICABILIDADE – NORMA INSCULPIDA NO ART. 21, DO CÓDIGO PENAL – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE NÃO EXIME O ACUSADO DE SUA RESPONSABILIDADE – ALTERNATIVAMENTE – DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INC. I, DA LEI N.º 8.176/1991 – DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – ART. 71, CAPUT, DO CP – REQUISITOS PREENCHIDOS – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS PRESENTES – CONTINUIDADE DELITIVA EVIDENCIADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIÁVEL – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AFETA AO JUIZ DE EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Os crimes de posse ilegal de arma de fogo e munição são crimes de perigo abstrato, não necessitando, pois, da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei de forma absoluta, não admitindo prova em contrário, ou seja, prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, bastando que o indivíduo tenha a posse, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para que haja a incidência da norma incriminadora, não sendo questionável a intenção do agente.
Inadmissível o reconhecimento do erro de proibição quando inexistem circunstâncias a demonstrar que o agente não tinha condições de compreender que o fato a ilicitude do ato.
Inviável a exclusão da continuidade delitiva quando as circunstâncias objetivas encontram-se presentes.

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

(N.U 0000312-17.2014.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Importante ressaltar que o erro de proibição, para ser reconhecido como excludente de culpabilidade, exige que seja inevitável, ou seja, que o agente, mesmo com diligência razoável, não pudesse conhecer a ilicitude do fato. No caso em tela, não se verifica tal circunstância, pois o apelante, comerciante experiente, tinha plena capacidade de compreender que a venda de produtos falsificados é vedada pela legislação penal.

A alegação de que o apelante acreditava tratar-se apenas de infração administrativa ou civil não encontra respaldo nos autos, tampouco se mostra crível diante da quantidade expressiva de mídias apreendidas e da estrutura comercial utilizada. O comércio de mídias falsificadas, com intuito de lucro, não pode ser considerado socialmente tolerado ou legitimado. Trata-se de prática que lesa direitos autorais, prejudica a indústria cultural e fomenta a informalidade e a concorrência desleal.

Ademais, o princípio da adequação social, frequentemente invocado em casos semelhantes, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta prevista no artigo 184, §2º, do Código Penal. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a comercialização de produtos
"piratas"
configura conduta típica, antijurídica e culpável, não sendo socialmente adequada ou tolerada pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, não há como acolher a tese defensiva de erro de proibição, seja na modalidade inevitável, seja na evitável, uma vez que o apelante tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo inescusável o desconhecimento da norma penal.

A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, amparada em provas robustas da materialidade e autoria delitiva, e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante. Portanto, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por CLOTEL DA SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025